Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: processo civil. rejulgamento. art. 1.040 cpc. ação de indenização. pasep. prescrição. termo inicial. data do saque. recurso repetitivo. resp 1.895.936/to (tema 1.150). acórdão mantido. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de apelação cível em razão de suposta divergência entre acórdão proferido por esta 3a Turma Cível e o decidido no acórdão paradigma do Recurso Especial n. 1.985.936/TO (Tema Repetitivo n. 1.150).
2. Nos termos do acórdão n. 1905000, redigido por esta Relatoria, o recurso de apelação interposto pela autora foi, por unanimidade, conhecido e desprovido, para manter a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória.
3. Em despacho proferido pela Presidência do TJDFT, determinou-se o retorno dos autos ao órgão julgador para que a apelação seja reapreciada na forma do art. 1.030, II, do CPC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão indenizatória contra o Banco do Brasil S.A. por supostos desfalques de valores depositados em conta individual vinculada ao Pasep.
III. Razões de decidir
5. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
6. O prazo prescricional tem início a partir da realização do saque, quando, efetivamente, o titular da conta vinculada ao PASEP toma ciência do eventual desfalque e não do recebimento posterior de extratos por microfilmagem.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: O prazo prescricional para reparação de desfalque em conta vinculada ao PASEP tem início a partir da realização do saque, quando o titular efetivamente toma ciência do eventual prejuízo, e não da data de recebimento posterior de extratos por microfilmagem.
_______
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STJ; Acórdão 1925250, 07235238820248070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024; Acórdão 1950846, 0700309-68.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; Acórdão 1947882, 0703321-32.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; Acórdão 1911437, 0703106-56.2020.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024; Acórdão 1904989, 0700120-32.2020.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024; Acórdão 1958008, 0731362-09.2020.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025; Acórdão 1958241, 0715902-40.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/202; Acórdão 1957927, 0748978-89.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 02/02/2025; Acórdão 1957413, 0741234-09.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.